Tribunal: TCU
Processo: 005.474/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante contrato de repasse firmado com o aludido ministério que teve como objeto a pavimentação de ruas no município de Piancó-PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (mandatária na extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 31915/2013, de registro Siafi 787061, que tinha por objeto "pavimentação". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. acatar as alegações de defesa de Jeyson Jayan Ferreira de Medeiros e excluí-lo desta relação processual; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Francisco Sales de Lima Lacerda e Construtora Soares Ltda.; 9.3. julgar, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, irregulares as contas dos responsáveis Francisco Sales de Lima Lacerda e Construtora Soares Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 15/12/2015 87.091,06 23/11/2016 184.025,55 9.4. aplicar aos responsáveis Francisco Sales de Lima Lacerda e Construtora Soares Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor individual de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando aos responsáveis o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-os de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal (mandatária na extinta Secretaria Executiva do Ministério das Cidades) e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno deste Tribunal.